Tribunal: STF
Processo: RHC 59763
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
PENAL. ESTUPRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES, MAS
REVELADA A CRUEZA DA AÇÃO PRATICADA CONTRA MENOR DE DEZ ANOS DE
IDADE. PENA APLICADA NO GRAU MAXIMO, SE, EM VERDADE, CORRESPONDE AO
EXTREMO RIGOR, NÃO ULTRAPASSA OS LIMITES QUE A LEI PENAL CONFERE A
DISCRIÇÃO DO MAGISTRADO.